Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712693-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE JESUS AGRAVADO: PEDRO PASSOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado (executado) por meio de seu advogado, para que apresente contrarrazões. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora